Tribunal: TJMT
Processo: 1085756-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085756-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelações cíveis. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral do contrato. afastamento de condição suspensiva de êxito. arbitramento proporcional. quitações parciais. art. 82, § 3o, do cpc. manutenção do percentual fixado. recursos desprovidos.

i. caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por sociedade de advogados em face de instituição financeira, condenando-a ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado de duas execuções patrocinadas até a rescisão unilateral do contrato, com incidência de juros pela taxa SELIC e diferimento das custas nos termos do art. 82, § 3o, do CPC.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao arbitrar honorários proporcionais; (ii) saber se a cláusula contratual que condicionava a remuneração à “recuperação final” impede o arbitramento judicial após rescisão unilateral; (iii) saber se os termos de quitação apresentados afastam a pretensão autoral; e (iv) saber se o percentual fixado deve ser reduzido ou majorado à luz do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 85, § 2o, do CPC.

iii. razões de decidir

3. Não há julgamento extra petita quando o magistrado, diante de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, procede ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

4. A rescisão unilateral afasta a incidência da condição suspensiva vinculada ao êxito contratual, facultando ao advogado optar pelo arbitramento judicial, hipótese em que a remuneração se rege por critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, conforme orientação consolidada do STJ.

5. Os termos de quitação apresentados possuem alcance temporal delimitado e não abrangem o período posterior nem a remuneração decorrente do trabalho desenvolvido até a rescisão. Inexistência de prova de pagamento integral.

6. O percentual de 4% sobre o valor atualizado das causas revela-se compatível com o trabalho efetivamente desempenhado, observados o grau de zelo, a natureza das execuções, a extensão da atuação profissional e a proporcionalidade entre a atividade exercida e o proveito econômico discutido.

7. O art. 82, § 3o, do CPC, com redação conferida pela Lei no 15.109/2025, possui natureza processual e aplicação imediata, autorizando o diferimento do recolhimento das custas ao final da demanda, afastada a deserção.

iv. dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios afasta a condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado. 2. O arbitramento não se vincula rigidamente aos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar critérios de proporcionalidade e compatibilidade com a atividade desenvolvida. 3. O art. 82, § 3o, do CPC aplica-se imediatamente às ações de cobrança ou arbitramento de honorários advocatícios, permitindo o recolhimento das custas ao final.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 14, 82, § 3o, 85, § 2o, e 487, I; CC, arts. 125, 320 e 884; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.03.2021; STJ, REsp no 1.866.108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Processo n 1085756-77.2025.8.11.0041), ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da soma das causas (Autos 1008931-93.2017.8.11.0002 e 1008543-93.2017.8.11.0002), fixando juros de mora mediante taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (cf. Id. no 341758864).

O Apelante Banco Bradesco alega, preliminarmente, nulidade da decisão por ser extra petita, sustentando que a sentença arbitrou honorários para remuneração proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, mesmo reconhecendo a existência de expressa previsão contratual e pagamentos já realizados. Afirma que o pedido estava relacionado exclusivamente à expectativa de recebimento decorrente do êxito em recuperar o crédito nas ações executivas, e não à remuneração de todo o período trabalhado.

Sustenta que o contrato estabelecia remuneração em quatro momentos: adiantamento na distribuição da ação; garantia do processo; recuperação final do crédito (condição suspensiva); e honorários de sucumbência. Aduz que a Cláusula 6.5 definia “Recuperação Final” como a recuperação efetiva do crédito enquanto mantida a ação sob patrocínio da contratada, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Argumenta que o apelado foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, conforme a Cláusula 6.7, que previa o recebimento de R$ 541,00 por ação distribuída. Alega que o apelado apresentou termos de quitação datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, referentes aos honorários com fatos geradores até 31.12.2019, contendo renúncia expressa a qualquer reclamação nos termos do art. 24, § 5o, do Estatuto da Advocacia.

Sustenta que não houve recuperação do crédito nas ações de execução, razão pela qual não há valores a serem pagos a título de honorários pela “Recuperação Final”. Aduz que o apelado não apresentou declaração de irrecuperabilidade do crédito, conforme previsto no contrato. Alega que a sentença é omissa quanto ao objeto da condenação, pois reconhece o contrato, os termos de quitação e a rescisão, mas condena com base em cláusula que previa pagamento condicionado à recuperação final.

Argumenta que a sentença não apresenta fundamentação adequada quanto ao quantum arbitrado, havendo fundamentação genérica. Alega inadequada distribuição do ônus sucumbencial, pois o pedido estava fulcrado em percentual de no mínimo 10% sobre o valor atualizado. Sustenta que há enriquecimento sem causa em violação ao art. 884 do CC e incorreção do valor atribuído à causa. Aduz que foi indevidamente concedida isenção de custas processuais ao apelado, pois o § 3o do art. 82 do CPC não se aplica a ação de arbitramento (cf. Id. no 341758875).

O Apelante Galera Mari requer, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC para pagamento das custas recursais ao final do processo pela parte sucumbente. No mérito, alega que a sentença julgou procedente o pedido fixando percentual insuficiente e desproporcional de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas.

Sustenta que a sentença deixou de aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que determina a observância obrigatória dos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, que estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento. Aduz que a Lei 14.365/22 acrescentou o parágrafo 20o ao art. 85 do CPC dispondo expressamente que se aplicam os índices de 10 a 20% para os casos de arbitramento judicial.

Argumenta que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamentos recentes envolvendo as mesmas partes, aplicou a regra do art. 85, § 2o, do CPC, fixando honorários em 10% sobre o valor atualizado das causas. Cita também julgado do TJ-MS que arbitrou honorários em 12% em caso idêntico.

Subsidiariamente, sustenta que os honorários merecem majoração considerando os critérios legais do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 2o, do CPC. Alega que atuou diligentemente na busca pela satisfação do crédito, enfrentando custos e realizando diversos trabalhos além das petições, como análise de contratos, elaboração de notificações, acompanhamento processual, protesto de títulos, confecção de relatórios e registro em sistema interno.

Aduz que o contrato estabelecia remuneração de 18% do valor do proveito econômico (8% sobre recuperação final mais 10% de honorários sucumbenciais). Sustenta que o Banco auferiu benefícios financeiros concretos (benefício fiscal e redução de custos com terceirização) que não foram considerados pela sentença. Alega que o Banco pratica litigância predatória reversa, recusando-se a aceitar decisões judiciais e a transigir.

Pede que sejam arbitrados os honorários entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 e do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, requer a majoração dos honorários fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (cf. Id. no 341758883).

Nas contrarrazões ao recurso de Galera Mari, o Banco Bradesco alega, preliminarmente, deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo, sustentando que o § 3o do art. 82 do CPC não se aplica à ação de arbitramento de honorários, que é procedimento comum de natureza declaratória. Subsidiariamente, impugna a concessão de justiça gratuita ao apelante, alegando que é sociedade de advocacia renomada com robusta carteira e 14 filiais, sem provas de hipossuficiência.

No mérito, pugna pelo não conhecimento do recurso ou seu desprovimento (cf. Id. no 341758894).

Nas contrarrazões ao recurso do Banco Bradesco, Galera Mari, requer o desprovimento do recurso do Banco Bradesco, com condenação nos ônus respectivos e majoração da verba sucumbencial (cf. Id. no 341758895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Como já relatado, a autora/apelante Galera Mari e Advogados Associados propôs a presente demanda em face do réu/apelado Banco Bradesco objetivando o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais que lhe são devidos por sua atuação profissional nos autos das ações de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Processos no 1008931-93.2017.8.11.0002 e 1008543-93.2017.8.11.0002), ajuizadas pelo Banco Bradesco, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, uma vez que, em 19/11/2020, o Banco/réu rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios, e, por conta disso, viu-se impedida de receber os honorários referentes ao trabalho prestado nas citadas lides executivas.

A autora alegou ter prestado serviços advocatícios por mais de três décadas, em regime de quase exclusividade, com base em contrato firmado em 2016, cujas regras eram impostas unilateralmente pelo réu. Durante a vigência do contrato, foram realizados investimentos significativos em infraestrutura e pessoal para atender ao alto volume de processos (aproximadamente 25 mil). Em 2020, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, resultando na destituição do autor dos processos sob seu patrocínio, o que comprometeu a remuneração pactuada, baseada em êxito.

Na sentença apelada, o MM. Juiz acolheu o pedido autoral para arbitrar os honorários advocatícios contratuais em 4% do valor atualizado das causas de referência, amparando a sua conclusão nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

(...)

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

(...)

Assim os honorários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

(...)

Dessa forma, a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos 1008931-93.2017.8.11.0002 e 1008543-93.2017.8.11.0002), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC).”

Feitas as considerações introdutórias, passo ao exame das preliminares suscitadas.

A apelante Galera Mari e Advogados Associados requer, preliminarmente, a aplicação do artigo 82, § 3o, do CPC, recém alterado pela Lei Federal no 15.109/2025, a fim de que seja deferido o pagamento das custas recursais ao fim do processo, pela parte sucumbente.

A Lei Federal no 15.109/2025 acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, estabelecendo que, nas ações destinadas à cobrança ou execução de honorários advocatícios, o pagamento das custas deve ocorrer apenas ao final do processo, pela parte vencida.

Por se tratar de norma processual, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme dispõe o art. 14 do CPC, incidindo sobre os atos processuais pendentes e futuros, o que inclui o preparo recursal, afastando-se a deserção.

Nesse sentido, assim vem decidindo este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL No 15.109/2025 – NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO AFASTADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario – RAC no 1028195-37.2021.8.11.0041 – julgado em 26/11/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3o, DO CPC. LEI FEDERAL N. 15.109/2025. (...) O art. 82, § 3o, do CPC/2015, expressamente dispensa o advogado do adiantamento de custas em ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, impondo tal encargo ao réu ou executado ao final da demanda, caso dê causa ao processo.” (TJMT – Quinta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes – AI no 1033669-73.2025.8.11.0000 – julgado em 11/11/2025)

Assim, reconheço o direito da apelante ao recolhimento das custas recursais ao final do processo, pela parte vencida.

Acolho a preliminar.

O apelante Banco Bradesco alega, preliminarmente, nulidade da decisão por ser extra petita, sustentando que a sentença arbitrou honorários para remuneração proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, mesmo reconhecendo a existência de expressa previsão contratual quanto à forma de remuneração, além de pagamentos já realizados. Afirma que o pedido da inicial estava relacionado exclusivamente à expectativa de recebimento decorrente do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas, e não à remuneração de todo o período trabalhado nos processos.

O pedido formulado na inicial era de arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nas ações de execução (Processos no 1008931-93.2017.8.11.0002 e 1008543-93.2017.8.11.0002), em razão da rescisão unilateral do contrato ocorrida em 19/11/2020. A causa de pedir estava fundada justamente na impossibilidade de receber a remuneração contratualmente prevista em razão da resilição antecipada e imotivada promovida pelo Banco.

A sentença, ao arbitrar os honorários em percentual de 4% sobre o valor atualizado das causas, considerando os serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, não extrapolou os limites da lide. Ao contrário, decidiu exatamente o que foi pedido: o arbitramento judicial de honorários devidos pela prestação de serviços advocatícios.

O fato de a sentença não ter se vinculado aos critérios contratuais de remuneração não configura julgamento extra petita, mas sim a correta aplicação do instituto do arbitramento judicial de honorários, que se rege por critérios próprios estabelecidos na legislação específica (art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 e art. 85, § 2o, do CPC).

No caso dos autos, a própria sentença consignou que “a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite”.

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita quando a sentença, diante da ausência de estipulação contratual específica para a hipótese de rescisão, aplicou os critérios legais de arbitramento judicial de honorários.

Rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

O cerne da argumentação do Banco Bradesco reside na alegação de que o contrato estabelecia remuneração condicionada à “recuperação final” do crédito (condição suspensiva prevista na Cláusula 6.5), e que, como tal condição não se implementou, nada seria devido ao escritório de advocacia.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios por iniciativa do cliente, o advogado tem a opção de ajuizar ação de arbitramento de honorários, renunciando às condições originalmente contratadas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como 'o grau de zelo do profissional', 'o lugar de prestação do serviço', 'a natureza e a importância da causa', 'o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço' (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade 'com o trabalho e o valor econômico da questão' (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – AgInt no AREsp no 1.276.142/DF – Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

No caso dos autos, a sentença registrou expressamente que “a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite”.

Portanto, com a rescisão unilateral do contrato, afasta-se a incidência da condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil, abrindo-se ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados.

O Banco Bradesco sustenta que o escritório de advocacia já foi integralmente remunerado pelos serviços prestados, mediante os pagamentos de “adiantamento” previstos na Cláusula 6.7 do contrato (R$ 541,00 por ação distribuída), e que os termos de quitação apresentados comprovariam a renúncia a qualquer reclamação.

Primeiramente, é evidente que os valores pagos a título de “adiantamento” (R$ 541,00 por ação) tinham caráter manifestamente irrisório em relação ao trabalho efetivamente desenvolvido e ao valor econômico das causas. Tais valores não representavam a remuneração integral pelos serviços, mas apenas parcelas mínimas que seriam deduzidas quando da concretização da “recuperação final” do crédito.

A própria sistemática contratual, especialmente a Cláusula 6.3, que estabelece o “PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO”, revela que a remuneração principal estava vinculada ao êxito, e não aos adiantamentos, que tinham natureza meramente complementar e provisória.

Quanto aos termos de quitação, a própria sentença recorrida enfrentou adequadamente a questão, consignando que:

“Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.”

O artigo 320 do Código Civil estabelece os requisitos para a validade da quitação:

“A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Os denominados “termos de quitação” apresentados pelo Banco são genéricos, não especificam quais serviços ou valores foram efetivamente quitados relativos às ações específicas objeto desta demanda, limitando-se a fazer menção genérica aos “honorários e despesas referentes aos fatos geradores até 31/12/2019”, nos termos da cláusula 6.22.

Portanto, os termos de quitação genéricos não impedem o arbitramento judicial de honorários devidos pela prestação de serviços até a data da rescisão contratual em 19/11/2020.

O apelante sustenta que, como não houve recuperação do crédito nas ações de execução e o escritório não apresentou declaração de irrecuperabilidade, nada seria devido.

O argumento ignora a natureza do instituto do arbitramento judicial de honorários.

Como já explicitado, com a rescisão unilateral do contrato, o advogado não mais se sujeita às condições contratuais de remuneração vinculadas ao êxito. O arbitramento judicial tem como finalidade remunerar o trabalho efetivamente prestado até a rescisão, independentemente do resultado final obtido ou a ser obtido na ação patrocinada.

A exigência de “recuperação final” ou de “declaração de irrecuperabilidade” são cláusulas contratuais que regiam a relação durante sua vigência, mas que não podem ser opostas ao advogado após a rescisão imotivada promovida unilateralmente pelo cliente.

Nesse sentido, a sentença acertadamente consignou que “o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato”.

O Banco Bradesco alega que a sentença seria omissa e careceria de fundamentação adequada quanto ao quantum arbitrado.

A sentença recorrida indicou expressamente o critério utilizado para o arbitramento (art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94 c/c art. 85, § 2o, do CPC), estabeleceu o percentual de 4% sobre o valor atualizado das causas, e fundamentou sua decisão na análise dos serviços prestados, consignando que “a parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido”.

Embora a fundamentação pudesse ser mais detalhada quanto aos elementos fáticos considerados, não há omissão ou ausência de fundamentação que justifique a nulidade da sentença. O percentual arbitrado está dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo proporcional aos serviços prestados.

O apelante alega que haveria enriquecimento sem causa em violação ao art. 884 do Código Civil.

O enriquecimento sem causa pressupõe acréscimo patrimonial injustificado. No caso, o escritório de advocacia prestou efetivamente os serviços advocatícios contratados durante o período de vigência do contrato até a rescisão em 19/11/2020, realizando atos processuais, acompanhamento das ações, pesquisas patrimoniais e demais atividades inerentes à advocacia.

O Banco, por sua vez, beneficiou-se desses serviços. O que se verifica, na verdade, é que seria enriquecimento sem causa do Banco Bradesco apropriar-se do trabalho advocatício prestado sem a devida contraprestação, especialmente após ter promovido a rescisão unilateral do contrato.

Como bem observado pela sentença: “No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.”

Quanto ao valor da causa, a sentença recorrida rejeitou adequadamente a preliminar, consignando que “a parte ré limita-se a impugnar genericamente o valor atribuído, sem apresentar elementos concretos ou documentos aptos a evidenciar discrepância relevante entre o valor da causa e o benefício econômico efetivamente buscado” e que “não se tratando de cobrança de honorários, e sim ação de arbitramento, a causa não possui conteúdo econômico imediato, podendo ser atribuído o valor por mera expectativa”.

Quanto à isenção de custas processuais, a questão já foi enfrentada quando da análise das preliminares, com o reconhecimento da aplicação da Lei Federal no 15.109/2025, não merecendo maior detalhamento.

Diante do exposto, não merecem acolhida os argumentos do recurso do Banco Bradesco. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que garante ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato, afastando-se as condições suspensivas contratuais.

O percentual arbitrado (4% sobre o valor atualizado das causas) é razoável, proporcional e está em sintonia com os parâmetros legais, remunerando adequadamente o trabalho prestado até a rescisão contratual.

Na sequência, analiso o recurso manejado por Galera Mari e Advogados Associados.

É assente o entendimento jurisprudencial de que, em ações de arbitramento judicial de honorários advocatícios, o valor da verba honorária deve ser definido mediante apreciação equitativa, sem, porém, descurar dos parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do CPC, ou seja, deve ser arbitrada por equidade, tendo em vista o grau de subjetivismo de cada caso, como a maior ou menor extensão do trabalho intelectual e profissional do advogado, mas sem perder de vista a referida recomendação legal que garante a justeza da remuneração pelo desempenho da atividade advocatícia.

O arbitramento judicial dos honorários advocatícios, portanto, não está vinculado e condicionado rigidamente aos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, até porque é corolário lógico do pedido de arbitramento a definição equitativa do valor conforme a complexidade e a real extensão do trabalho efetivamente desempenhado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou que “na linha da jurisprudência do STJ, na hipótese de revogação prematura do mandato, o patrono destituído faz jus ao arbitramento de honorários de forma proporcional aos serviços efetivamente prestados até aquela data, estando a quantificação da verba devida sujeita a análise dos critérios subjetivos, mormente no que diz respeito a aferição da proporcionalidade da verba fixada com os serviços prestados” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp no 1.866.108/PE – Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Ainda mais incisivamente:

“Uma vez que o advogado opte pela ação de arbitramento, não mais se sujeita à condição suspensiva contida na cláusula de remuneração por êxito, sendo certo que nessa hipótese o valor dos honorários advocatícios submeter-se-á à estipulação judicial, tal como ocorreu no caso sob exame. Em tal circunstância, o Judiciário não se vincula necessariamente aos parâmetros estipulados na avença, sem embargo de poder utilizá-los para fixar o valor devido, que deve corresponder ao trabalho efetivamente prestado pelo profissional até a data em que revogado o mandato advocatício. Para tanto, são considerados elementos como 'o grau de zelo do profissional', 'o lugar de prestação do serviço', 'a natureza e a importância da causa', 'o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço' (CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV), de modo que a remuneração guarde compatibilidade 'com o trabalho e o valor econômico da questão' (L. 8.906/1994, art. 22, § 2o)” (STJ – Quarta Turma – Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira – AgInt no AREsp no 1.276.142/DF – Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

Assim, embora seja tecnicamente possível arbitrar o valor dos honorários em percentual sobre o valor da causa em que atuou, afinal, nada obsta a adoção de tal parâmetro como referencial para fins da definição equitativa da verba honorária, o arbitramento não se vincula rigidamente aos percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado.

Analisando detidamente o trabalho efetivamente desenvolvido pela apelante nas ações de execução de números 1008931-93.2017.8.11.0002 e 1008543-93.2017.8.11.0002, conforme descrição constante da própria sentença recorrida.

Embora a sentença tenha registrado que “as atividades desenvolvidas pelo autor não se restringiam a mera confecção de peças processuais”, incluindo análise de contratos, notificações, acompanhamento processual, solicitação de documentação, protestos, relatórios, registros em sistema interno, contratação de prepostos e pareceres jurídicos, tais atividades são inerentes à prestação de serviços advocatícios em ações de cobrança e execução, fazendo parte do trabalho ordinário do advogado contratado para atuar em carteira de processos de recuperação de crédito.

Sopesando todos esses aspectos, reavaliando detidamente o quadro factual onde se deu a prestação dos serviços advocatícios, além de levar em conta os parâmetros e valores observados nos diversos outros casos envolvendo as mesmas partes que vêm tramitando perante esta eg. Corte, o caso dos autos não revela nenhuma peculiaridade a justificar o arbitramento da verba honorária em patamar elevado.

A quantia arbitrada na sentença merece ser ratificada, porquanto reflete valor proporcional e condizente com as particularidades do caso, servindo para remunerar com justeza o desempenho da atividade profissional, e está em sintonia com as recomendações legais pertinentes à matéria.

A apelante alega que o Banco Bradesco auferiu benefícios financeiros concretos decorrentes dos serviços prestados, especificamente: benefícios fiscais e redução de custos e riscos decorrente da terceirização do departamento jurídico, que deveriam ser considerados para majoração dos honorários arbitrados.

O arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, deve considerar “o trabalho e o valor econômico da questão”, observando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Eventuais benefícios fiscais ou vantagens decorrentes da terceirização do departamento jurídico são reflexos da própria atividade empresarial da instituição financeira e da estruturação de seus serviços, não guardando relação direta com o trabalho advocatício desenvolvido nas ações específicas ora em discussão.

O critério para fixação de honorários em arbitramento judicial é o trabalho efetivamente prestado pelo advogado, e não potenciais benefícios colaterais do cliente.

Diante do exposto, considerando que o percentual arbitrado (4% sobre o valor atualizado das causas) é proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, está em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal, e remunera adequadamente os serviços prestados, nego provimento ao recurso da apelante Galera Mari e Advogados Associados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas recursais por cada apelante em relação ao seu respectivo recurso, observando-se que, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, o recolhimento das custas recursais devidas por Galera Mari e Advogados Associados fica diferido para o final do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026